Tribunal: STF
Processo: HC 211502
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 704.218/SP, assim ementado (eDOC 11): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PLEITO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ainda que se trate de pena de prisão simples inferior a 4 (quatro) anos, é possível a fixação do regime inicial semiaberto, em decorrência da quantificação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.



    2. O pleito de progressão antecipada de regime não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual. Dessa forma, o respectivo exame pelo Superior Tribunal de Justiça caracterizaria a indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Narra a impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 50, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto; b) a fundamentação apresentada para a fixação do regime mais gravoso é inidônea e ilegal; c) apesar da existência de uma circunstância judicial considerada negativa, não há proporcionalidade na fixação do regime semiaberto, tendo em vista que se trata de contravenção penal, o paciente é primário e tem bons antecedentes; d) o paciente é portador de comorbidade e seu encarceramento poderá acarretar-lhe “graves e até irreversíveis” efeitos; e) o paciente não tem condições de arcar com a prestação pecuniária imposta em substituição da pena privativa de liberdade.



     À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão do cumprimento da prestação pecuniária ou da pena privativa de liberdade, caso ocorra a conversão. No mérito, pugna pelo estabelecimento do regime aberto ou a progressão antecipada, nos moldes do que decidido pela Suprema Corte no HC 188.820.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente